Tribunal: TJSP
Processo: 0060885-39.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Nove Furtos qualificados. Abuso de confiança. Continuidade Delitiva. Onze Estelionatos. Continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da continuidade delitiva. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pela acusada. Conduta dolosa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Nove Furtos qualificados. Abuso de confiança. Continuidade Delitiva. Onze Estelionatos. Continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da continuidade delitiva. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pela acusada. Conduta dolosa devidamente caracterizada. Qualificadora sobejamente comprovada. Prova dos autos impõe a condenação. Dosimetria não comporta reparo. Continuidade delitiva reconhecida entre os furtos e entre os estelionatos. Regime aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000921082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060885-39.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIANA CORDEIRO LOPES SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
2
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050
Apelante: JULIANA CORDEIRO LOPES SIQUEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 7.337
APELAÇÃO CRIMINAL. Nove Furtos qualificados.
Abuso
de
confiança.
Continuidade
Delitiva.
Onze
Estelionatos. Continuidade delitiva. Sentença condenatória.
Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da continuidade
delitiva. Sem razão. Materialidade e autoria bem
demonstradas. Testemunhos comprovam a prática delitiva
pela acusada. Conduta dolosa devidamente caracterizada.
Qualificadora sobejamente comprovada. Prova dos autos
impõe a condenação. Dosimetria não comporta reparo.
Continuidade delitiva reconhecida entre os furtos e entre os
estelionatos. Regime aberto mantido. Substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de JULIANA LOPEZ DE SIQUEIRA, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 26 de setembro de 2017, na qual o MM.
Juízo da 9a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo a
condenou às penas de 03 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no piso, por incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, por nove vezes, na
forma do artigo 71, e artigo 171, caput, por onze vezes, na forma do artigo
71, todos do Código Penal, em continuidade delitiva. A pena corporal foi
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em (i)
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta e (ii)
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, sendo-lhe, ainda, concedido o
direito de apelar em liberdade (fls. 153/158).
Irresignada, a Defesa da acusada requer a absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
3
com base no artigo 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena pela aplicação
do crime continuado (fls. 243/242).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 244/245).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
247/251), vindo os autos conclusos em 26 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparo.
Segundo narra a denúncia, no período compreendido
entre outubro de 2013 e março de 2014, em horários diversos, na Avenida
General Olímpio da Silveira, no 190, bairro Barra Funda, na cidade de São
Paulo, JULIANA LOPEZ DE SIQUEIRA subtraiu, para si ou para outrem,
por nove vezes, mediante abuso de confiança, a quantia de R$ 4.994,39
(quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos),
pertencente à empresa vítima Oficina das Letras Editora Ltda ME.
Conta, ainda, que, no período compreendido entre
outubro de 2013 e março de 2014, na Avenida General Olímpio da Silveira,
no 190, bairro Barra Funda, na cidade de São Paulo, JULIANA LOPEZ DE
SIQUEIRA obteve para si, vantagem ilícita, por onze vezes, no valor de R$
3.117,54 (três mil, cento e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos),
também em prejuízo da empresa vítima Oficina das Letras Editora Ltda ME,
mantendo a empresa em erro, mediante artificio fraudulento, via boleto de
cobrança, que posteriormente determinava o pagamento eletrônico com
débito em conta bancária da empresa vítima.
Conforme o apurado, a acusada trabalhava no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
4
departamento financeiro da empresa vítima e, valendo-se da confiança que
lhe era depositada, abriu o cofre que tinha acesso e se apossou
indevidamente do cartão de crédito corporativo da empresa e da respectiva
senha, sendo que por 09 (nove) vezes efetuou compras de seu interesse
pessoal, conforme documentos fls. 39/58. A fatura era paga pela acusada
que inutilizava o extrato do cartão para que não fosse descoberta o uso em
compras particulares.
Apurou-se, ainda, que a acusada, utilizou-se de meio
fraudulento, por 11 (onze) vezes e efetuou compras de bens de interesse
particular, cujas cobranças eram efetuadas mediante boletos bancários,
cujos valores eram lançados na conta bancária da empresa, ou mediante
transferência on-line.
O prejuízo suportado pela empresa vítima foi
calculado em R$ 8.111,23 (oito mil, cento e onze reais e vinte e três
centavos).
Em virtude destes fatos, JULIANA foi denunciada e
posteriormente condenada como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, por
nove vezes, e artigo 171, caput, por onze vezes, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal.
Irresignada, apela requerendo a absolvição.
Todavia, o édito condenatório apresenta-se como
medida de rigor.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo
pedido de instauração de inquérito policial (fls. 02/06), pelo relatório de
investigação policial (fls. 73/74), bem como pelas demais provas dos autos.
Também não pairam dúvidas a respeito da autoria
delitiva.
A
testemunha
Celina
Rosa
do
Nascimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
5
representante legal da empresa vítima, relatou os fatos de maneira coesa e
segura, nos termos da denúncia. Afirmou que JULIANA trabalhava na área
financeira da referida empresa há aproximadamente 02 (dois) anos.
Explicou que a ré tinha acesso ao cofre, onde era guardado o cartão
corporativo para uso exclusivo da empresa, contudo, ela o utilizou para
efetuar suas compras particulares. Disse que quando a fatura do cartão
chegava, ela a inutilizava. Asseverou que em determinado dia, outra
funcionária foi utilizar o cartão corporativo, contudo, contou que estava sem
saldo e, quando ela foi pesquisar, descobriu que JULIANA estava utilizando-
o indevidamente, causando um prejuízo no total de R$ 8.100 (oito mil e
cem reais), com a compra de sapatilhas, brinquedos, móveis, aparelho
celular, ingresso para shows, etc. Afirmou que questionou a ré, momento
em que ela confessou os fatos e pediu demissão (fls. 66/67 e mídia).
A testemunha Nilda Aparecida Souza Bilheiro,
funcionária da empresa, também relatou os fatos com segurança, nos
termos da denúncia. (mídia).
A
testemunha
Débora
Gomes
Cruz,
também
funcionária da empresa, confirmou todos os fatos narrado. (mídia).
A ora apelante, JULIANA, em sede policial, manteve-
se em silêncio (fl. 68).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla
defesa, JULIANA negou a prática delitiva. Disse que trabalhava no
financeiro da empresa e que todas as compras eram feitas com a
autorização do Pastor Celso Nascimento, a quem se reportava. Disse que
havia feito diversas viagens pela empresa e não tinha recebido nada por
isso, sendo que o Pastor havia lhe liberado comprar algumas coisas,
contudo, era tudo acertado com ele. Alegou que a maioria das compras
eram feitas para a igreja e algumas para sorteio. Afirmou que acabou
comprando o aparelho celular antes da autorização, pois precisava do
aparelho e encontrou uma promoção. Contou que foi demitida sem receber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
6
aquilo que lhe era de direito (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de
ser alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam a acusada
sobremaneira e são suficientes para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que JULIANA,
mediante abuso de confiança, furtou o cartão corporativo da empresa
vítima, para comprar bens para uso pessoal, obtendo vantagem ilícita e
mantendo a empresa vítima em erro, mediante meio fraudulento.
A representante legal da vítima, Celina, e as
testemunhas Nilda e Débora foram uníssonos ao afirmarem que a acusada
era responsável pela contabilidade da empresa, sendo que na época em
que a ré trabalhava no local, perceberam irregularidades nas faturas do
cartão corporativo da empresa, verificando a compra de diversos itens não
utilizados na empresa. A gerente Nilda disse que a ré sempre alegava
problemas no banco, quando não conseguia efetuar o pagamento com o
carão corporativo, ante a falta de limite. Asseveraram que JULIANA acabou
confessando as compras dos bens para uso pessoal, sendo que o prejuízo
calculado no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
Como é cediço, sobretudo quando amparados
conjuntamente com outros elementos de convicção, os depoimentos
colhidos, tanto da vítima quanto de eventuais testemunhas, em sede de
crimes contra o patrimônio, revelam-se de extremo valor, já que, na maioria
das vezes, tais delitos são vivenciados apenas por eles e pelo agente,
conforme se deu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
7
se a Defesa trouxesse comprovação de que a vítima ou as testemunhas
intencionavam prejudicar a acusada.
Todavia, não o fez.
Não existem indícios, nem mínimos, no sentido de que
o representante legal da vítima ou as testemunhas possuíam a intenção de
prejudicar a ora apelante.
Por outro lado, a negativa de JULIANA, no sentido de
que realizava as compras a mando do Pastor Celso do Nascimento,
apresentou-se completamente dissociada das provas dos autos. E, nem de
longe, é apta a obter sucesso.
Como se percebe, seu relato não convence, restando
isolado e sem confirmação pelos elementos probatórios colhidos.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era da própria acusada, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida
nos autos.
Não apresentou o referido Pastor Celso como
testemunha ou qualquer outra pessoa que pudesse corroborar suas
alegações.
Diante deste cenário, a prova do cometimento dos
delitos especificados na denúncia resta cabal e incontroversa, motivo pelo
qual mostra-se inviável a absolvição, como pretende a Defesa.
Do mesmo modo, restou cabalmente comprovada a
qualificadora do abuso de confiança.
As provas dos autos demonstram, com clareza, que
JULIANA valeu-se de sua condição de responsável pelo setor financeiro da
empresa para se utilizar do cartão corporativo, que ficava guardado em um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
8
cofre, o qual tinha acesso direto, para fazer compras particulares.
Dessa
forma,
gozava
da
confiança
de
seus
empregadores, tanto que diariamente tinha acesso a valores, bem como
aos cartões corporativos da empresa.
A condenação pelos crimes de furtos qualificados e
estelionatos apresenta-se como medida de rigor.
Superado tal ponto, passo à análise da dosimetria.
Na primeira etapa de dosimetria, o ilustre Juízo de
primeiro grau fixou as basilares de ambos os delitos, no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, para o furto e em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, para o estelionato.
Na
segunda
etapa,
ausentes
agravantes
e
atenuantes, as penas se mantiveram no patamar acima especificado.
Na última etapa, considerando que foram praticados
09 (nove) furtos e 11 (onze) estelionatos, as penas foram exasperadas em
2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, totalizando-se em 03 (três)
anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso,
para os furtos e, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa, no piso, para os estelionatos.
Por fim, reconhecido a continuidade delitiva entre os
delitos, foi aplicada a regra do artigo 71, do Código Penal, sendo
exasperada a pena do furto qualificado em mais 1/6 (um sexto), tornando-a
definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 10 (vinte) dias de reclusão e
ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime aberto para início do cumprimento
da reprimenda e não comporta reparos.
Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direito consistentes em (i) prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060885-39.2014.8.26.0050 -Voto no 7.337
9
comunidade, pelo prazo da pena imposta e em (ii) multa de 10 (dez) dias,
no piso.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR